Tribunal: STF
Processo: ARE 1323553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECIFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. ALTERNATIVA FORNECIDA PELO SUS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
    (...)
    8. Na hipótese em tela, a parte autora é portadora de fibrilação arterial e doença pulmonar obstrutiva e, nos termos dos documentos médicos apresentados e da perícia médica (anexos 10 e 18), os fármacos Lixiana (Edoxabana), Anoro (trifenatato de Vilanterol + brometo de umeclidínio) 62,5 mcg e FLUIR (fumarato de formoterol) são os recomendados para o seu tratamento.
    10. Importa inicialmente destacar que o fármaco FLUIR além de pertencer à RENAME, encontra-se padronizado para a doença do demandante, razão pela qual não se verifica justificativa para o não fornecimento.
    11. Os demais fármacos, todavia, não integram a RENAME e, conquanto o médico perito e o médico assistente tenham informado a inexistência de alternativas eficazes, não há nos autos prova do esgotamento das demais alternativas disponíveis no SUS, tais como: clopidogrel, varfarina, heparina sódica, ácido acetilsalicílico, budesonida (corticoides), fenoterol, formoterol (agonista beta2), associação de formoterol e budesonida e salmeterol, fármacos estes previstos nos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do SUS.
     12. Assim, verifica-se que não restou esgotado o rol de alternativas disponíveis no SUS, razão pela qual, na esteira do entendimento deste colegiado, enseja o não fornecimento de tratamento diferenciado, ainda que tido como mais eficaz.
    (...)”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente